Tribunal: TJPA
Processo: 0047729-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047729-11.2012.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ANA MARIA DA SILVA MACHADO, CARLOS MARTINS SILVA, JHONATA LEONARDO SILVA MACHADO, DOUGLAS LEANDRO MACHADO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO INDENIZATÓRIO AOS HERDEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. APLICAÇÃO INCORRETA DE INJETÁVEL. LESÃO DO NERVO CIÁTICO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. e Ultra Som Serviços Médicos Ltda. (Hospital Layr Maia) contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por autora falecida no curso do processo, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada herdeiro da autora. As apelantes sustentaram a extinção do feito, sob o argumento de intransmissibilidade do direito discutido; no mérito, alegaram ausência de conduta ilícita e de comprovação do dano; subsidiariamente, requereram a redução do valor indenizatório.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir na ação indenizatória após o falecimento da autora no curso do processo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares capaz de gerar o dever de indenizar; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito personalíssimo à saúde e à integridade física extingue-se com o titular, mas o crédito indenizatório decorrente de lesão já consumada possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros.

4.

O art. 943 do Código Civil estabelece que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

5.

A ação indenizatória proposta em vida pela própria vítima permite que o crédito correspondente integre seu patrimônio e seja transmitido aos sucessores, que passam a ter legitimidade para prosseguir na demanda.

6.

A relação jurídica entre a beneficiária do plano de saúde, a operadora Hapvida e o Hospital Layr Maia, integrante da rede credenciada, configura relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A responsabilidade dos fornecedores de serviço, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

8.

A falha de serviço não decorre apenas de negativa formal de atendimento, mas também da prestação defeituosa do serviço médico-hospitalar efetivamente executado.

9.

O laudo pericial confirmou que o hospital não ofereceu tratamento adequado ao quadro da paciente, não realizou os exames necessários e que a lesão do nervo ciático decorreu da aplicação incorreta de injeção por auxiliar de enfermagem do Hospital Layr Maia.

10.

O exame eletroneuromiográfico ratificou a cadeia causal entre o procedimento inadequado, a lesão do nervo ciático, a paralisia dos membros inferiores e o sofrimento prolongado da paciente.

11.

A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação de serviços médicos e hospitalares realizados por estabelecimento credenciado.

12.

O dano moral configura-se in re ipsa quando a falha na prestação do serviço médico-hospitalar ocasiona lesão relevante, sofrimento prolongado, paralisia progressiva e tratamento inadequado, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

13.

O valor de R$ 10.000,00 por herdeiro não se mostra excessivo diante da extensão do dano, do grau de culpa dos responsáveis, da vulnerabilidade da vítima e das funções compensatória e pedagógica da indenização.

14.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crédito indenizatório por dano moral decorrente de lesão sofrida em vida pela vítima transmite-se aos herdeiros quando a ação foi proposta pelo próprio lesado antes do falecimento. 2. A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falha na prestação de serviço médico-hospitalar praticada por hospital integrante de sua rede credenciada. 3. A aplicação incorreta de injetável por profissional de hospital credenciado, com lesão comprovada por perícia, configura defeito do serviço e gera dever de indenizar. 4. O dano moral decorrente de falha médico-hospitalar grave é presumido quando os fatos demonstram sofrimento prolongado e lesão relevante à integridade da paciente. 5. O quantum indenizatório não deve ser reduzido quando observa a extensão do dano, a vulnerabilidade da vítima e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 943; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.040.529/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 2.668.297/AM, STJ.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no efeito devolutivo (ID 34222498).

Trata-se de
apelação
cível interposta por
Hapvida Assistência Médica Ltda e Ultra Som Serviços Médicos Ltda (Hospital Layr Maia)
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por Ana Maria da Silva Machado, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada herdeiro da autora, falecida no curso do processo.

Em suas
razões recursais
(Id. 26729680), os apelantes postulam a extinção do feito sob o argumento de que o direito em discussão seria intransmissível. No mérito, sustentam a improcedência do pedido, alegando ausência de conduta ilícita e de comprovação do dano. De forma subsidiária, pleiteiam a redução do quantum indenizatório.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id.

26729688) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno de três questões centrais: a primeira diz respeito à legitimidade dos herdeiros para prosseguir na ação após o falecimento da autora no curso do processo; a segunda concerne à existência de falha na prestação dos serviços médicos capaz de ensejar o dever de indenizar; e a terceira versa sobre a adequação do quantum indenizatório por danos morais.

A primeira tese das apelantes sustenta que o direito, objeto da ação, é personalíssimo e, com o óbito da autora, teria havido perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

A tese não prospera.

É preciso distinguir duas situações. A intransmissibilidade do direito personalíssimo à saúde e à integridade física, e a transmissibilidade do crédito indenizatório que decorre da lesão a esse direito.

O direito à internação, ao tratamento médico, esses são personalíssimos e se extinguem com o titular. Mas o direito de ser indenizado pela ofensa já consumada é de natureza patrimonial e, por isso, transmissível.

O
art. 943, do Código Civil,
é claro a respeito:

O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

O Superior Tribunal de Justiça por meio de um julgado decidiu que uma vez proposta a ação indenizatória pelo próprio lesado em vida, o crédito correspondente integra o patrimônio do falecido e é transmitido aos herdeiros, que passam a ter legitimidade para prosseguir na demanda.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VÍTIMA. FALECIMENTO. SUCESSORES. LEGITIMIDADE. RESIDÊNCIA. DESOCUPAÇÃO PORCULPA DE TERCEIRO. MORADIA HÁ VÁRIOS ANOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuização indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Precedentes.
2 . Se o espólio, em ação própria, pode pleitear a reparação dos danos psicológicos suportados pelo falecido, com mais razão deve se admitir o direito dos sucessores de receberem a indenização moral requerida pelo de cujus em ação por ele próprio iniciada
. 3. Aquele que é compelido a deixar imóvel no qual residia há anos, por culpa de terceiro, sofre dano moral indenizável. Na espécie, a conduta da ré comprometeu estruturalmente a casa da autora, idosa com quase 100 anos de idade, obrigando-a a desocupar o imóvel onde residiu por vários anos .4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1040529 PR 2008/0058392-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/06/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2011)

A situação dos autos não se confunde com aquela em que os herdeiros pleiteiam, em nome próprio, reparação pela dor que sentiram com a morte de seu familiar. Aqui, os apelados apenas dão continuidade à ação que a própria Ana Maria havia proposto em vida. A distinção é essencial.

A pretensão, portanto, não prospera.

As apelantes sustentam que não praticaram qualquer
conduta ilícita,
que cumpriram o contrato e que inexistiria prova de negativa de atendimento ou de erro médico. Os argumentos não resistem à análise dos autos.

A relação entre os litigantes é inequivocamente de consumo.

A Sra. Ana Maria era beneficiária do plano de saúde Hapvida. O Hospital Layr Maia (operado pela Ultra Som) integrava a rede credenciada da operadora.

Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

A
responsabilidade dos fornecedores
de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, basta a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sem necessidade de prova de culpa.

A tentativa das apelantes de enquadrar o caso como hipótese de erro médico, a fim de caracterizar a responsabilidade como subjetiva e exigir prova de culpa, não se sustenta.

O serviço defeituoso não foi um procedimento cirúrgico de alta complexidade, mas a aplicação de um injetável, procedimento de rotina. Mesmo nas obrigações de meio, quando o dano decorre de falha comprovada por perícia, a responsabilidade é inafastável.

E é exatamente o que ocorreu.

O laudo pericial produzido nos autos confirmou que o hospital não ofereceu o tratamento adequado ao quadro da paciente, não realizou os exames necessários e que a lesão do nervo ciático se deveu à aplicação incorreta da injeção pela auxiliar de enfermagem do próprio Hospital Layr Maia.

O exame eletroneuromiográfico realizado, ratificou a conclusão. A cadeia causal está demonstrada: procedimento inadequado sucedido pela lesão do nervo ciático, pela paralisia dos membros inferiores e, finalmente pelo sofrimento prolongado.

Quanto à responsabilidade solidária da Hapvida, o STJ é categórico:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) .IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo interno desprovido .Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde é solidariamente responsável por falhas na prestação de serviços médicos e hospitalares credenciados
. 2. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável quando o montante fixado não se mostra irrisório ou exorbitante . 3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é mantida em casos que demandam reexame de questões fático-probatórias". (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2668297 AM 2024/0215558-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Rejeita-se também o argumento de que os apelados não teriam comprovado a negativa de atendimento.

A falha não consiste apenas em negar formalmente um procedimento, consiste, sobretudo, na prestação defeituosa do serviço que já foi executado. A inversão do ônus da prova é consequência natural da relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), e as rés não se desincumbiram do dever de demonstrar que agiram com a diligência e técnica exigidas.

Diante do quadro narrado e comprovado pericialmente, não há dúvida sobre a configuração do
dano moral
. A paciente Ana Maria teve seu nervo ciático lesado por uma injeção aplicada de forma negligente.

A partir desse momento, viu sua vida transformada: dores insuportáveis, paralisia progressiva dos membros inferiores, abandono diagnóstico por longo período, tratamento inadequado e, ao final, o óbito. Seus herdeiros acompanharam esse processo como testemunhas impotentes do sofrimento de um familiar.

O dano moral, nessas circunstâncias, é
in re ipsa
, decorre da própria natureza dos fatos, dispensando prova específica do sofrimento. A situação ultrapassa, com ampla margem, o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao valor fixado, R$ 10.000,00 por herdeiro, entende-se que a quantia, embora módica diante da gravidade dos fatos, não deve ser reduzida.

O juízo sentenciante ponderou adequadamente os critérios pertinentes: a extensão do dano, o grau de culpa dos responsáveis, a vulnerabilidade da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Não se ignora o entendimento de que, em hipóteses de transmissão do crédito indenizatório do
de cujus
, o valor deveria ser único, correspondente ao dano sofrido pela vítima, a ser partilhado entre os herdeiros segundo as regras do direito sucessório, e não fixado individualmente a cada um deles. Contudo, a sentença recorrida adotou critério uniforme. Mantém-se, portanto, o
quantum
nos termos estabelecidos pela decisão atacada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a sentença em seus exatos termos,

Majoro os

honorários advocatícios para 12% sobre o valor total da condenação (art. 85, § 11, CPC), observados os limites estabelecidos pelos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

É o voto

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026